Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-71.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701441-71.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGAMENON CARNEIRO DE AGUIAR JUNIOR AGRAVADO: PAULO ANTONIO FERREIRA LEPLETIER DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AGAMENON CARNEIRO DE AGUIAR JÚNIOR, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para reformar a decisão proferida nos autos em fase de cumprimento de sentença, que tramita no Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília. Sustenta o agravante que a MM. Juíza indeferiu o pedido de penhora de direitos aquisitivos sobre o imóvel do devedor, ora agravado, por incompatibilidade com a celeridade do rito escolhido, e determinou a penhora do veículo Kombi, placa JEW5986, sabidamente insuficiente para quitar o débito. Aduz a inexistência de outros bens passíveis de penhora, e assevera a possibilidade da constrição a exemplo de outros julgados que entenderam pela admissibilidade de direitos aquisitivos sobre bem dado em alienação fiduciária. É o relato do necessário. Decido. Conheço do recurso, ante a previsão permissiva constante da Súmula 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, in verbis: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. Na origem, observa-se que o agravante é credor de honorários advocatícios oriundos da ação de divórcio patrocinada em favor do agravado, a quem coube o percentual de 40% dos direitos e obrigações incidentes sobre o imóvel situado no Condomínio Estância Jardim Botânico, Brasília-DF, e caso a venda do imóvel não se perfectibilizasse no prazo de 2 (dois) anos, caberia ao agravado o recebimento de aluguel no percentual compatível com o valor de mercado do imóvel (Termo de Audiência id 19879826). Tenho entendimento de que ao elencar as possibilidades de penhora no codex processual, o legislador teve por escopo garantir a efetividade do cumprimento das sentenças e dos processos de execução. Conquanto o rito adotado pela Lei 9.099/95 prime pela celeridade do procedimento, essa brevidade não deve se sobrepor ao próprio direito e expectativa do credor, sobretudo quando há bens passíveis de penhora, inexistência de lei proibitiva, e a obrigatoriedade do procedimento executivo no juízo de origem. Assim, parece-me desarrazoado impossibilitar o credor de obter o valor da dívida por meios legais, para dar primazia à brevidade do procedimento. De modo que, em princípio, não vejo óbice quanto à penhora pretendida. Todavia, deve-se considerar que os atos constritivos devem observar a forma menos gravosa ao devedor. Considerando que à época do divórcio, o casal informou o valor venal do imóvel em aproximadamente R$700.000,00 (setecentos mil reais), cabendo ao devedor o equivalente a R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), relativos aos 40% que lhe coube na partilha, mostra-se excessiva a pretensão do credor para o pagamento de dívida de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sobretudo porque já decorrido o prazo de 2 anos para a venda do imóvel, e o devedor possivelmente esteja recebendo o aluguel nos moldes do que foi pactuado no Termo de Audiência. Tais valores podem ser penhorados de forma menos gravosa, célere e efetiva. Dito isso, a menos que reste demonstrada a inexistência de penhora por outros meios, mantenho, por ora, a decisão vergastada, pois a penhora do veículo não obsta outras providências ao credor. Indefiro o pedido de antecipação da tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem. O Agravado é revel. Intime-se, por publicação, para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília/DF, 24 de setembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito